Tribunal: TJDFT
Processo: 0719779-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRADA. RENOVAÇÃO DA PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. RELEVANTE TEMPO TRANSCORRIDO. POSSIBILIDADE. OTIMIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Transcorrido lapso razoável de tempo desde a última tentativa frustrada de busca de patrimônio da parte executada, passados quase cinco (5) anos, mostra-se legítima a renovação da tentativa de penhora online, via sistema SISBAJUD, na funcionalidade “teimosinha”, em homenagem à otimização da prestação jurisdicional e à efetividade do processo executivo, nos termos do art. 797, do CPC.
2. Agravo de instrumento provido.